Tribunal: TJDFT
Processo: 0715137-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE AUTONOMIA ENTRE AÇÕES. PRETENSÃO JÁ APRECIADA EM AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Santo Reparo Ltda ajuizou ação de cobrança contra ACT Gestão e Projetos EIRELI, Il Bunker Pub Lounge & Tabacaria Ltda, Velvudding Moda e Acessórios EIRELI, Conrado Caiado Viana Feitosa e Luana Rocha Porto Cavalheiro, afirmando ter prestado serviços em 2022 mediante contrato verbal no valor de R$ 116.315,00 e recebido apenas R$ 68.441,13, permanecendo saldo devedor de R$ 47.873,87, além de pleitear R$ 15.000,00 por perdas e danos.
2. A sentença extinguiu o processo e a reconvenção, sem exame do mérito, por perda superveniente do objeto (CPC 485 VI), diante da existência de sentença anterior proferida na Ação de Exigir Contas no 0741579-43.2022.8.07.0001.
3. A autora apelou defendendo a inexistência de perda do objeto, a autonomia entre as ações e a necessidade de instrução probatória. Pretendeu a cassação da sentença para retorno dos autos à origem.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal da autora diante da extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) determinar se houve efetiva perda superveniente do objeto da ação de cobrança, ante a existência de decisão de mérito em ação anterior de exigir contas.
III. Razões de decidir
5. O interesse recursal da autora está configurado, pois a apelação visa reverter sentença extintiva e obter apreciação de mérito, o que representa pretensão útil e juridicamente relevante.
6. A existência de decisão transitada em julgado na ação de exigir contas, na qual se reconheceu a existência de crédito em favor de um dos réus (Conrado Caiado Viana Feitosa) após análise de todos os valores e serviços discutidos na presente ação, evidencia que os pedidos já foram definitivamente apreciados.
7. A tentativa de rediscutir a matéria por meio de ação de cobrança, sem impugnação da decisão anterior pela via recursal adequada, revela perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual.
8. A extinção do feito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, deve ser mantida, por inexistir utilidade na tutela jurisdicional postulada após julgamento de mérito em ação anterior que abrangeu os mesmos fatos e valores.
IV. Dispositivo
9. Rejeitou-se a preliminar de ausência de interesse recursal e, no mérito, negou-se provimento ao apelo da autora.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 487, I.